Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela ré.
Cancelamento de voo internacional, com acomodação em outro voo, mas que resultou em 10 (dez) horas de atraso na chegada ao destino. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela ré.
Cancelamento de voo internacional, com acomodação em outro voo, mas que resultou em 10 (dez) horas de atraso na chegada ao destino. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura razoável e adequado ao caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003384-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG, é apelada EKATERINA TSYPLAKOVA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 2/8
Apelação n. 1003384-47.2020.8.26.0100
Voto n. 20.666
Comarca:
São Paulo (Foro Central 10a Vara Cível)
Apelante:
Swiss International Air Lines A. G.
Apelada:
Ekaterina Tsyplakova
MMa. Juíza:
Andrea de Abreu e Braga
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial
manifestada pela ré.
Cancelamento de voo internacional, com acomodação
em outro voo, mas que resultou em 10 (dez) horas de
atraso na chegada ao destino. Danos morais
caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura razoável
e adequado ao caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/10) e os documentos que
a instruíram (fls. 11/132), Ekaterina Tsyplakova adquiriu da Swiss
International Air Lines A. G. passagens aéreas para o trecho Gênova (Itália)
Guarulhos (SP), com escala em Zurique (Suíça), com saída programada para o
dia 31 de maio de 2019, às 20h30min, e chegada no dia seguinte, às 5h30min.
Todavia, “ao chegar no aeroporto de Zurique, a parte autora foi
informada que o voo (...) para Guarulhos estava cancelado por motivos operacionais e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 3/8
decorrência desta falha teve a sua chegada postergada no destino contratado, uma vez que
um novo voo somente foi remarcado para o dia seguinte, com chegada prevista para 14:50h
do dia 01/06/2019”, daí resultando que “a parte autora teve a sua chegada
postergada em Guarulhos por cerca de 10 horas, perdendo compromissos de trabalho que
tinha agendado. (anexo 07)”.
Ademais, diz a exordial, “a parte ré não ofereceu nenhuma
alternativa de escolha de outros voos a autora e não cumpriu devidamente com os
dispositivos da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil não
fornecendo assistência material integral pelo período (artigo 12 c/c art. 27 e 28, I)”.
Com base nesses fatos, Ekaterina instaurou esta demanda,
requerendo a condenação da Swiss ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por determinação do Juízo a quo (fls. 133), a demandante
prestou a caução prevista no artigo 83, caput, do Código de Processo Civil (fls.
135/138).
A demandada ofereceu contestação (fls. 144/159),
acompanhada de documentos (fls. 160/188), sustentando que “a Autora
deve ser preliminarmente intimado para que PROVE possuir bens
imóveis no Brasil suficientes à garantia do pagamento de eventual
condenação em custas do presente feito, bem como dos honorários
advocatícios, ou para que preste caução idônea, sob pena de ser a presente
ação julgada extinta, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, conforme determina o
artigo 485, IV do Código de Processo Civil”. Cuidando do mérito da causa, pugnou
pela improcedência da demanda, embora admitindo que “houve o atraso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 4/8
voo LX92 em 31 de maio de 2019 por motivos técnicos da aeronave”,
mas dizendo que “efetivamente fez tudo o que pôde para resolver o problema da Autora,
inclusive providenciando toda assistência necessária (...), como informações e
reacomodação em novo voo”, invocando o artigo 27 da Resolução ANAC
n. 400/2017. Defendeu, ainda, a inocorrência de danos morais; a proibição de
condenação de caráter punitivo; a “integral aplicabilidade da Convenção de
Montreal, em detrimento da legislação pátria sobre o tema”, invocando, aqui o
Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, submetido ao regime da repercussão
geral; e a impossibilidade de inversão do ônus da prova (destaques no
original).
Veio a lume, na sequência, a sentença hostilizada, proferida
na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que julgou
“PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
5.000,00, monetariamente corrigido desde a publicação da presente sentença, de acordo com
a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, incidindo-se juros moratórios de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado”, ordenando o levantamento da caução. Os ônus da
sucumbência foram imputados à companhia aérea, arbitrando-se a verba
honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 189/190,
destaque no original).
A ré não se conformou com a solução conferida à lide,
interpondo esta apelação, que pede a reforma integral da sentença, para “assim
afastar a condenação imposta, reconhecendo a inexistência dos danos morais considerados
ou, não sendo esta a conclusão, que qualquer indenização respeite os limites estipulados pela
Convenção de Montreal, a proporcionalidade e razoabilidade, inclusive reconhecendo a
sucumbência recíproca para condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 5/8
sucumbência à medida do efetivo resultado da demanda” (fls. 194/202).
Contrarrazões a fls. 207/212, pugnando pela manutenção
da sentença objurgada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, não comportando,
todavia, provimento.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 6/8
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
À luz dessas lições doutrinárias, a situação vivenciada pela
autora não pode ser considerada mero aborrecimento do cotidiano, sendo
apta, sim, a gerar danos morais, pois abalo ao patrimônio imaterial, embora
leve, ocorreu.
No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório,
Rui Stoco ensina que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, pois o
dano moral, “ao contrário do dano material - que se afere em função do dano emergente
(aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e,
portanto, mostra-se matematicamente aferível -, não traduz um desfalque ao patrimônio,
nem diminuição alguma”. Adiante, o autor ensina que a tendência moderna “é a
aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do
desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar
em caráter pedagógico] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Considerando, pois, o caráter dúplice da indenização por
danos morais, à luz das particularidades do caso concreto, sobretudo a
reacomodação em voo próximo, afigura-se razoável a indenização arbitrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 7/8
pela sentença hostilizada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, de um lado,
suficientemente conforta (compensa) materialmente a parte lesada e, de
outro, convida o ofensor a modificar seus procedimentos (função
pedagógica), tudo sem indevido enriquecimento sem causa.
Anote-se que essa importância foi considerada adequada
por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir nos
seguintes julgados: (a) 14a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1011326-04.2017.8.26.0564 Relator Melo Colombi Acórdão de 10 de julho
de 2018, publicado no DJE de 31 de julho de 2018; (b) 19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1002254-66.2018.8.26.0011 Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa Acórdão de 7 de agosto de 2018, publicado no DJE
de 20 de agosto de 20181; e (c) 23a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1007453-39.2015.0152 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 15
de março de 2017, publicado no DJE de 30 de março de 2017.
Vale observar que esse valor está abaixo do limite fixado
para a hipótese vertente pela Convenção de Montreal, invocada pela apelante,
qual seja, 4.150 (quatro mil e cento e cinquenta) Direitos Especiais de Saque
(DES), equivalentes a pouco menos de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Registre-se que não tem relevo, para definição sobre os
ônus da sucumbência, a circunstância de a autora ter postulado indenização
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ter sido concedida indenização de R$
5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 326 do
1 Ainda: Apelação n. 1010991-82.2018.8.26.0003 Relator Tavares de Almeida Acórdão
de 7 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 20 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003384-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.666 8/8
C. Superior Tribunal de Justiça: “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários devidos pela apelante em favor dos advogados da
apelada devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)